Tribunal: TJPA
Processo: 0811102-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811102-24.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO BENEDITO GOMES DA MOTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 157, §2º, I, II, do CPB – ALEGAÇÕES DE FALTA DE REQUISITOS LEGAIS A FUNDAMENTAR O DECRETO PRISIONAL E EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajustem às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. (Processo HC 470549/TO HABEAS CORPUS 2018/0247260-3 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - Publicação/Fonte DJe 20/02/2019)

2.

Estando encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar, com incidência das Súmulas de nº 52 - STJ e nº 01 - TJ/PA.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos primeiros dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Maria Ivanilza Tobias de Sousa, em favor do nacional ANTONIO BENEDITO GOMES DA SILVA, contra ato do douto juízo da Vara de Criminal da Comarca de Bragança/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 09/11/2019, acusado de suposto envolvimento no delito capitulado no art. 157, §2º, I e II, do CPB, autos do Processo Crime de nº 0009866-77.2019.8.14.0009.

Alega que a instrução processual se encerrou no mês de julho, estando os autos conclusos à prolação de sentença e, portanto, está o paciente sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo em sua prisão cautelar.

Sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão que negou pedido de revogação de sua custódia preventiva, requerendo a concessão da medida liminar, com aplicação de medidas cautelares diversas, para que ele aguarde o julgamento do feito em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato indeferiu o pedido de liminar, Id 3966913, requisitando informações que foram prestadas na Id 4012720, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id. 4027884.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ANTONIO BENEDITO GOMES DA SILVA,
acusado de suposto envolvimento no delito capitulado no art. 157, §2º, I e II, do CPB, sustentando argumentos de excesso de prazo e ausência de fundamentação na decisão que negou o pedido de revogação de sua custódia cautelar.

In casu
, constata-se que a peça acusatória acostada na impetração, Id 3962124, relata que o paciente, em companhia de outras duas pessoas, com uso de arma de fogo e grave ameaça, tomou de assalto às vítimas ROSSEMAURO RIBEIRO DA ROSA e SUELI RIBEIRO DOS SANTOS, roubando-lhes os pertences, levando, inclusive, a motocicleta, fato ocorrido no dia 09/11/2019 na rodovia BR 308, ramal de Tracuá, tendo ele sido reconhecido.

Relativo ao alegado excesso de prazo, o juízo ao prestar informações, Id 4012720, reporta que o feito se encontra com sua instrução encerrada ao relatar que: “.... Ministério Público e Defesa foram intimados sobre o dever de apresentar alegações finais no prazo legal. Nesse sentido, tendo o Ministério Público apresentado alegações finais em 10 de agosto de 2020, o processo foi encaminhado com à Defensoria Pública em 13 de outubro de 2020, para que esta apresentasse alegações finais, a fim de que seja proferida a sentença.” <sic>

Ora,
a instrução processual se encontra encerrada, com apresentação de alegações finais pela acusação, faltando a defesa que se encontra com os autos desde o dia 13/10/2020 e, dessa forma, fica superada qualquer alegação de excesso de prazo a teor das Súmulas de nºs 52, do c. STJ, e 01, do TJPA, como seguem:

“
Súmula nº 52 do STJ
- Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo;

Súmula nº 01 do TJPA
- Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Muito embora a impetrante indique como ato coator a decisão que negou o pedido de revogação da custodia cautelar do paciente, Id 3962122 – Pág. 3, ela não foi juntada. Contudo, consta dos autos o decreto prisional primitivo, Id 3962125, e ele encontra-se lastreado nos fatos narrados na prisão em flagrante do paciente, portanto, em fatos concretos aptos a justificarem a custódia preventiva, eis que presentes indícios suficientes de autoria e materialidade e, assim, os pressupostos do art. 312, do CPP.

Por oportuno, o juízo trouxe nas informações prestadas a certidão judicial criminal positiva do paciente, que demonstra que ele já responde a outros processos criminais.

Assim, colhe-se do c. STJ:

Ementa

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE NA PERICULOSIDADE DO AGENTE QUE SE UTILIZOU DE MENOR NA PRÁTICA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.

1. Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

2. No caso, o Magistrado singular, ao manter a prisão preventiva do recorrente, destacou a sua periculosidade, indicando elemento concreto e suficiente para a manutenção da segregação cautelar, destacando-se a periculosidade do agente, uma vez que o delito foi cometido com envolvimento de menor, ainda que se utilizando de motivação per relationem.

3. Esta Corte Superior tem entendido que o envolvimento de menor na prática de delitos é fundamento suficiente para embasar o decreto de segregação cautelar, em razão da periculosidade do agente.

4. Ademais, a Terceira Seção deste Superior Tribunal já afirmou em outras oportunidades que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema (HC n. 456.472/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 31/10/2018).

5. Recurso em habeas corpus improvido. (
Processo
RHC 119645/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0318474-5
Relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
04/02/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/02/2020)

Ante o exposto, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço e denego ordem por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal ao paciente.

É o voto.

Belém, 05/12/2020